Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702512-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JANE LOPES PIRES D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta aos autos do Proc. no 0732987-15.2019.8.07.0001, vê-se que o processo está suspenso, aguardando o julgamento dos embargos à execução (Proc. no 0739080-86.2022.8.07.0001). Nos autos no 0739080-86.2022.8.07.0001, a embargante Jane Lopes Pires alega a nulidade da citação, por ter sido citada em endereço diverso daquele onde reside, e a carta de citação fora assinada por pessoa desconhecida. Para além disso, paira a alegação de incompetência do Juízo de origem, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, sendo certo que o tramitar do processo, em princípio, deve ser no domicílio do consumidor. O resultado à aludida prejudicialidade e o conflito de competência repercute sobre a controvérsia posta à colação neste agravo de instrumento. Com o viso de evitar eventual nulidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO COMUM DE 15 (QUIZE) DIAS PARA QUE AS PARTES SE MANIFESTEM ACERCA DAS POSSÍVEIS PREJUDICIALIDADES, DANDO ESPECIAL ENFOQUE A JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DO SEU INTERESSE RECURSAL, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator